Tribunal: TJPA
Processo: 0802255-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802255-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: S. P. B.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e dois a vinte e nove dias do

mês de março de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 3801981) que modificou parcialmente a decisão de primeiro grau, nos seguintes termos, “verbis”:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. CONCESSÃO DE PRAZO IRRAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DILAÇÃO DO PRAZO. ASTREINTES FIXADAS EM PADRÕES RAZOÁVEIS E PROPROCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA DILATAR O PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 3961383), sustenta o agravante, em breve síntese, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e, por consequência, a declaração de incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito.

Apresenta argumentos acerca dos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Recurso Repetitivo nº 1.657.156-RJ).

Discorre sobre o Tema 793 do STF – Solidariedade direcionada hierarquizada – Determinação de ressarcimento pela União Federal – Medicamento que, apesar de possuir registro na Anvisa, não é comercializado no Brasil, devendo ser importado – O alto culto do fármaco.

Requer o provimento do agravo interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 4184817.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise.

Desde logo, friso que não existe reparo a ser feito na decisão agravada, considerando-se que o direito à saúde está garantido no art. 6°, “caput”, da CF/88, cuja prestação deve se dá através dos entes da Federação, de forma comum e solidária, seguindo entendimento jurisprudencial reproduzido, “verbis”:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, REJEITADA. MÉRITO, DIREITO À SAÚDE PREVISTO NOS ARTIGOS 5°, 6° E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE MUNICIPAL, ART. 18, INCISO I, E 6º, DA LEI N.° 8.080/1990. RECEITUÁRIO DE MÉDICO DO SUS. DOENÇA RESPIRATÓRIA PROVOCADA POR BACTÉRIA. MEDICAMENTOS FORA DA LISTA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DO SUS. EFETIVA AMEAÇA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.”

(201430162896, 139399, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17/10/2014, Publicado em 24/10/2014)

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO PÚBLICO

PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM UTI

HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR

REFERÊNCIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER

FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ENQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO

LIMINAR CONCEDIDA POR DECISÃO MONOCRATICA

INTERNAÇÃO E CIRURGIA REALIZADA

ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO PELOS IMPETRADOS EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR

IMPOSSIBILIDADE

TRATAMENTO DE SOBREVIDA POR TEMPO INDETERMINADO, ALÉM DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PORQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO

AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E CONCEDIDA A SEGURANÇA, Á UNÂNIMIDADE."

(201330296240, 134061, Rel. ELENA FARAG, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 02/06/2014)

Desse modo, não há por que transferir tal responsabilidade à União Federal e muito menos reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

Além disso, a necessidade do interessado ao remédio encontra-se devidamente justificada por laudo e receituário médicos, constantes nos ids. 2833441, pág. 48 e 2853541, pág. 50, reforçando o dever prestacional do ente estatal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo autor.

É como voto.

Belém (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021